Tribunal: TJPA
Processo: 0800447-87.2024.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7626 - Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800447-87.2024.8.14.0085

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA

APELADO: FRANCISCA ABREU GONZAGA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA DE SEGURO POR VENDA FONADA. DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por SABEMI SEGURADORA S/A contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível nº 0800447-87.2024.8.14.0085, mantendo sentença de procedência dos pedidos formulados por FRANCISCA ABREU GONZAGA. A sentença reconheceu a inexistência de relação contratual, determinou a devolução em dobro dos valores descontados da conta corrente da autora (R$ 2.092,10), fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00 e impôs honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação de seguro por "venda fonada"; (ii) estabelecer se é devida a repetição do indébito em dobro mesmo sem demonstração de má-fé; (iii) determinar se há configuração de dano moral pela cobrança indevida; e (iv) avaliar a razoabilidade do valor fixado a título de indenização moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação por "venda fonada" exige demonstração inequívoca de consentimento livre e esclarecido, o que não foi comprovado nos autos, sendo inválido o suposto contrato de seguro.

A ausência de assinatura contratual, falhas na gravação apresentada e inexistência de envio de apólice ou termo contratual confirmam a inexistência de vínculo jurídico entre as partes.

Aplicando-se a regra de inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, incumbia à seguradora comprovar a regularidade da contratação, o que não ocorreu.

Os descontos realizados sobre benefício previdenciário sem autorização expressa configuram prática abusiva e violam o art. 42 do CDC.

A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável.

O dano moral é presumido (in re ipsa) em casos de descontos indevidos e não autorizados, especialmente quando recaem sobre proventos de aposentadoria, não sendo exigida prova do abalo concreto.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por dano moral é razoável e proporcional às circunstâncias do caso, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de seguro por "venda fonada" é inválida se não houver comprovação de manifestação inequívoca da vontade do consumidor.

A repetição do indébito em dobro é cabível quando o fornecedor não comprova engano justificável na cobrança indevida.

O desconto não autorizado em benefício previdenciário caracteriza dano moral presumido, sendo devida a respectiva indenização.

O valor fixado a título de danos morais deve respeitar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não cabendo redução quando observados.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC nº 1011948-59.2020.8.26.0344, Rel. Des. Marcondes D'Angelo, j. 24.05.2022; TJ-MG, AC nº 10000212493118001, Rel. Des. Domingos Coelho, j. 08.04.2022; TJ-SP, AC nº 1002787-33.2023.8.26.0566, Rel. Des. Correia Lima, j. 26.01.2024.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
SABEMI SEGURADORA S/A
em face da decisão monocrática proferida no bojo da Apelação Cível nº 0800447-87.2024.8.14.0085, a qual
negou provimento ao recurso de apelação
, mantendo sentença de procedência dos pedidos formulados na ação ajuizada por
FRANCISCA ABREU GONZAGA
.

A sentença de primeiro grau, constante do Id nº 22410697, declarou a inexistência de relação contratual entre as partes, determinou a devolução, em dobro, dos valores descontados da conta corrente da autora no total de R$ 2.092,10, com correção monetária e juros legais desde cada desconto indevido, e ainda condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Houve ainda condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (Id nº 25283073), a agravante pleiteia a reforma da decisão monocrática, apresentando os seguintes argumentos:

(i) validade da contratação por meio de "venda fonada", com respaldo na Resolução CNSP nº 294/2013;

(ii) ausência de má-fé, de modo que não se justificaria a repetição do indébito em dobro;

(iii) ausência de dano moral ou, subsidiariamente, excesso no valor arbitrado a título de indenização;

(iv) regularidade dos descontos efetuados, supostamente decorrentes de contrato legítimo de seguro.

A agravada apresentou contrarrazões no Id nº 25471292, requerendo a manutenção da decisão monocrática, com base na ausência de prova da contratação, na ilicitude dos descontos realizados e na configuração dos danos morais.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2.

Mérito

Trata-se de Agravo Interno interposto por SABEMI SEGURADORA S/A contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível n.º 0800447-87.2024.8.14.0085, que negou provimento ao recurso da seguradora, mantendo integralmente a sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em favor da agravada.

Quanto ao mérito
, entendo que a insurgência recursal não merece acolhida.

A decisão agravada, ora impugnada, fundamentou-se em exame minucioso do conjunto fático-probatório, especialmente no tocante à ausência de comprovação de contratação válida entre as partes. A agravante limitou-se a afirmar a legalidade do negócio jurídico com base em suposta adesão verbal, alegando ter realizado “venda fonada”, amparada pela Resolução CNSP n.º 294/2013 da SUSEP.

Contudo, não restou demonstrado nos autos qualquer elemento probatório apto a comprovar a anuência livre, consciente e esclarecida da parte agravada para a contratação do seguro de vida. A gravação apresentada pela seguradora revela diálogo unilateral, acelerado e tecnicamente orientado à obtenção de resposta afirmativa, sem que se possa inferir de forma inequívoca a manifestação válida de vontade da consumidora, sobretudo considerada sua condição de idosa e hipervulnerável.

Em se tratando de relação de consumo, incide a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), cabendo à fornecedora demonstrar a existência e regularidade da contratação. Todavia, a ausência de documento assinado, somada à falha na gravação e à falta de envio de apólice, certificado ou termo contratual, corrobora a tese de inexistência do vínculo jurídico.

Ressalte-se que os descontos mensais realizados diretamente sobre proventos de aposentadoria previdenciária, sem respaldo em autorização expressa da segurada, configuram prática abusiva e violam o direito fundamental à dignidade do consumidor, conforme preceituado no art. 42 do CDC.

No tocante ao pedido de repetição do indébito em dobro, também não assiste razão ao agravante. O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, prevê expressamente essa forma de restituição, prescindindo de demonstração de má-fé, salvo prova de “engano justificável”, o que não ocorreu no caso concreto. Ao revés, o erro persistente em descontos indevidos durante longo período evidencia descuido injustificável da operadora.

Quanto aos danos morais, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a indevida apropriação de valores em conta bancária vinculada ao benefício previdenciário, notadamente sem autorização, constitui ofensa à dignidade da pessoa humana, configurando dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, dispensando demonstração do abalo concreto:

Nesse sentido:

RECURSO – APELAÇÃO – SEGURO NÃO CONTRATADO – COBRANÇA INDEVIDA – DEBOTP AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE - RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO MORAL. Lançamento de cobrança em nome da autora pela requerida, em virtude de seguro não contratado. Irregularidade da cobrança bem demonstrada. Restituição, em dobro do valor indevidamente cobrado. Admissibilidade. Exegese do artigo 940, do Código Civil. 2) Dano moral. Configuração. Indenização devida. Verba que deve ser fixada dentro dos parâmetros incidentes à espécie. Sentença parcialmente reformada. Recurso de apelação da autora provido para determinar a restituição do valor debitado em dobro e reparação moral, melhor dispostas as verbas sucumbenciais.

(TJ-SP - AC: 10119485920208260344 SP 1011948-59.2020.8.26.0344, Relator: Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 24/05/2022, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE - NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE - NEGLIGÊNCIA E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DESCONTO INDEVIDO DE PARCELAS EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DEVER DE INDENIZAR - REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO - POSSIBILIDADE. - Inexistindo comprovação nos autos de que o contrato de seguro foi celebrado com a anuência do autor, este deve ser considerado inexistente, já que lhe falta um dos elementos de existência do negócio jurídico, que é a manifestação de vontade - Os descontos efetivados em benefício previdenciário do autor, referentes a seguro não contratado, caracteriza inequívoca responsabilidade da instituição bancária diante da sua negligência e falha na prestação de serviços, impondo-se o dever de indenizar - Restando comprovada a cobrança indevida do consumidor de valor não justificado, tem aplicabilidade o parágrafo único do artigo 42 do CODECON, que determina a repetição do indébito, em dobro.

(TJ-MG - AC: 10000212493118001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 08/04/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2022)

RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. restituição de valores e indenização por dano moral - Descontos em fatura de cartão de crédito advindos de seguro não contratado pela autora - Existência e validade do consentimento da vítima não demonstradas – Falha na prestação do serviço – Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Risco profissional – Relação jurídica declarada inexistente – Devolução em dobro que deve observar o recente entendimento do STJ (EAREsp nº 676.608-RS) – Dano moral configurado – Descabimento do pedido de redução da indenização arbitrada em R$5.000,00 – Procedência mantida – Recurso improvido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1002787-33.2023.8.26.0566 São Carlos, Relator: Correia Lima, Data de Julgamento: 26/01/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2024)

A indenização arbitrada em R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional aos danos sofridos, não havendo que se falar em redução, tampouco em ausência de abalo moral.

Diante disso, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou omissão na decisão monocrática agravada, a qual se encontra em plena harmonia com os princípios da boa-fé objetiva, proteção ao consumidor e jurisprudência dominante.

Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do Agravo Interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 21/05/2025